Tribunal: TJMT
Processo: 1025164-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025164-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 07.297.059/0001-32 (APELADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ESTORNOS DE JUROS INDEVIDOS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SALDO DA PARTE - COBRANÇA DE JUROS SOBRE O SALDO NEGATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade do Banco quando o ato ilegal discutido no processo foi praticado pela instituição financeira. 2.O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025164-14.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito Estornos de Juros Indevidos cumulado com Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1025164-14.2018.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por MAF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Banco ao pagamento em dobre do valor de R$ 15.917,44 (quinze mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), a título de ressarcimento de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; a sentença condenou o requerido, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (cf. Id. no 76669859).

O apelante alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo processual, pois o responsável pelo contrato objeto da presente ação foi o Santander S/A Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros.

Ainda preliminarmente alega que o prazo decadencial do art. 26 do CDC já se consumou, porquanto já transcorridos 4 meses da data em que a parte autora tomou conhecimento do defeito na prestação do serviço, e, também, da data do cancelamento do seguro.

No mérito, aduz que o seguro foi devidamente contratado pela parte autora, não havendo falar, portanto, em inexigibilidade dos valores cobrados; por outro lado, o cancelamento do seguro foi imediatamente providenciado pelo Banco, e por isso não se pode alegar qualquer prejuízo material ou dano moral.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado improcedente, ou, na pior hipótese, que o valor indenizatório seja reduzido (cf. Id. n. 76669861).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 76669868).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com a presente ação na data de 21/06/2018, alegando que, no ano de 2017, o apelante reteve indevidamente valores de sua conta corrente para amortizar juros oriundos de um seguro de vida cuja contratação fora declarada ilegal por sentença já transitada em julgado, proferida nos autos de n. 15999-28.2016.811.0041, código 1113234.

Portanto, o que se debate nos presentes autos é a questão da ilicitude da retenção de valores operada pelo Banco em decorrência do débito realizado em conta corrente do apelado, e a cobrança dos juros em razão da negativação da conta.

Não há falar em ilegitimidade passiva do apelante, pois, além de o contrato ter sido celebrado diretamente com ele, apelante, foi o próprio réu que figurou no polo passivo do processo no qual a cobrança do seguro foi declarada ilegal.

Por outro lado, também não há falar em decadência, principalmente porque o artigo do CDC mencionado pelo apelante não se aplica ao caso de prática de ato ilegal, mas sim à hipótese de reclamação por vício aparente em serviços ou produtos, o que nada tem a ver com a hipótese.

Quanto ao mérito, o recurso do Banco carece de dialeticidade quanto à tese central da inocorrência de dano moral, afinal, a questão da contratação do seguro e da ilegalidade da cobrança do valor não é objeto do presente processo, até porque já foi decidida em outros autos.

No que toca ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido
, e,
sob

essa perspectiva de ideia,
sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, admito que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) se mostra adequado para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente e proporcional com os valores arbitrados por este eg. Tribunal de Justiça para situações semelhantes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021